Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, de forma a manter a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A parte embargante defende que o acórdão é obscuro e contraditório em face das provas nos autos, que comprovariam a procedência do pedido, tendo em vista a sua fragilidade na contratação do empréstimo.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Não se evidencia obscuridade ou contradição no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a obscuridade ou contradição alegada.

IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. No caso, o acórdão expressamente elucidou que: “Na espécie, o recorrente contratou com o banco, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado PAN e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, empréstimo por cartão de crédito com reserva de margem consignável (ID 36621606). Em análise ao contrato, verifica-se que este contém a indicação de todos os dados necessários para a contratação, porquanto aponta com clareza a indicação do custo efetivo total, do IOF, do valor total do crédito, bem como previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, além de conter autorização para transferência de limite de saque de cartão de crédito para conta corrente, entre outros. Portanto, o autor não logrou demonstrar que o réu tenha se prevalecido de sua suposta fragilidade para induzi-lo a erro, ou mesmo que este tivesse total desconhecimento do contratado. Na verdade, os termos empregados no contrato evidenciam o cumprimento adequado do dever de informação, com expressa indicação de que se tratava de cartão de crédito consignado. Diante do quadro posto, não há verossimilhança nas alegações do autor, devendo ser prestigiado o princípio pacta sunt servanda.”.

VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.